Tribunal: TJDFT
Processo: 0717967-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SÍNDICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER. DESPESA. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO EM PARTE. RESSARCIMENTO. DEVIDO.
1. Se a decisão judicial que determinou ao perito a exclusão de valores a serem ressarcidos pelo síndico não foi contestada pelo Apelante, está preclusa a matéria, impossibilitando a reinclusão dos valores estornados.
2. Ausente a comprovação das despesas realizadas pelo síndico, ônus que lhe cabe na segunda fase da ação de exigir contas, a restituição dos valores ao condomínio é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.